Tribunal: TJMT
Processo: 1009233-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009233-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA RODRIGUES - CPF: 045.547.521-00 (RECORRENTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009233-57.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO GARCIA RODRIGUES

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR APROVADO EM VISTORIA - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há nos autos elementos que justifiquem as cobranças acima da média do consumo do Autor, sendo ainda o medidor aprovado em vistoria, e o consumo retornando ao valor alegado como normal pelo Autor.

Ante a ausência de provas específicas, ônus de incumbência da Ré, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, devendo apenas ser reformada quanto ao pleito indenizatório, o qual é procedente, haja vista que houve o pagamento para evitar o corte.

Recurso da parte Reclamante conhecido e provido parcialmente.

Recurso da parte Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Reclamante alega que foi surpreendido com diversas cobranças acima da média de consumo. As faturas entre os meses de novembro/2017 à março de 2018 e julho/2018 foram contestadas e são objeto da presente ação, onde a Reclamante pleiteia o refaturamento pela média e condenação da Ré em danos morais.

A Ré, em sua defesa, alegou que a cobrança é legítima e que não foram encontradas irregularidades nas leituras.

Abaixo, segue o dispositivo da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1-DETERMINAR
que a reclamada proceda à readequação das faturas dos meses novembro de dezembro de 2017, bem como, janeiro a julho de 2018, com base na média dos seis meses anteriores a propositura da ação.

2-OPINO
pela parcial procedência dos danos matérias, para que a reclamada restituía o reclamante, de forma simples, o montante de

R$ 1529,60 (mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

3-OPINO
pela improcedência dos danos morais.

Mantenho a liminar concedida.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença em razão da improcedência do pleito indenizatório do dano moral, requerendo ainda a devolução em dobro do valor pago, pugnando por sua reforma.

A parte Reclamada, por sua vez, sustenta que a cobrança é legítima, que foi comprovada a irregularidade através dos documentos anexados na defesa, e que, por isso, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente a ação proposta.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, com relação à preliminar de necessidade de perícia, entendo que não deve prosperar, tendo em vista que em diversas ações contra a ENERGISA, é juntado pela mesma Termo de Vistoria e até mesmo laudo do INMETRO, acusando defeito no medidor, não havendo necessidade de declinar a competência do presente feito para que seja feita qualquer vistoria.

Passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Reclamante informa a inexistência de irregularidades em vistoria feita no medidor.

Em situações em que há o registro de elevação no consumo de energia elétrica, bem como, a contestação do consumidor acerca do valor faturado, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, conforme preconiza o artigo 137 da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Destaque-se que o procedimento administrativo de aferição deve respeitar o princípio do contraditório, com o devido acompanhamento do procedimento necessário pelo consumidor, e ao
final, apresentar laudo técnico emitido por laboratório da rede acreditada com certificação ABNT NBR ISO 9001.

Em situação similar, a jurisprudência já se manifestou:

"CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO EXCESSIVA E BEM ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONSUMO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. DANO MORAL CONFIGURADO PELO CORTE INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.

I. Pretensão à desconstituição de faturamento de energia elétrica cobrada sem demonstração da origem do consumo e bem acima da média mensal consumida pelo demandante, que, inclusive, é beneficiário de Tarifa Social.

II. Não tendo o consumidor cometido qualquer ato capaz de justificar o consumo excessivo cobrado pela ré, descabe imputar-lhe o ônus do registro de consumo superior ao efetivo, cumprindo à concessionária absorver eventual prejuízo, como parte do risco de sua atividade econômica. Faturamento excedente à média da unidade que vai desconstituído, devendo a cobrança ficar adstrita à média dos últimos doze meses, como definido na decisão vergasta.

III. Dano moral configurado em razão do corte indevido e pelo período de um mês. Quantum indenizatório (R$ 2.000,00) em consonância com o entendimento da Turma para casos análogos não comportando alteração. Recursos desprovidos. Unânime."

(TJRS, Recurso Cível No 71003403680, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 31/08/2012).

E ainda.

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO. DANO MORAL.

Registrado consumo atípico de energia elétrica e não tendo a ré provado o aumento excessivo do consumo, ilegítima a cobrança de fatura que aponta consumo que extrapola em muito os dos meses anteriores. (...)

(RNEI, 4780/2008, DR. NELSON DORIGATTI, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 12/05/2009, Data da publicação no DJE 19/05/2009)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA.

1.
O Tribunal de origem decidiu, com base na situação fática do caso, pela inexigibilidade do débito, ao assentar que a agravante não conseguiu demonstrar a alegada fraude no medidor
, ao tempo que consignou a configuração de dano moral reparável, no caso.

2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.

3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 418144 PE 2013/0358048-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
26/11/2013,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Friso ainda que, após as faturas contestadas, o consumo do Autor voltou ao patamar cobrado antes.

Portanto, escorreita a sentença que determinou a readequação das faturas contestadas, em razão da ausência de provas que justifiquem seu lançamento, devendo ser retificada a sentença apenas quanto ao pleito indenizatório que, inicialmente, foi julgado improcedente.

Isto porque houve o pagamento das faturas contestadas para evitar o corte e negativação, sendo ainda deferida liminar no início da ação para evitar prejuízos.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao pedido de devolução em dobro do valor pago, entendo que a condenação da devolução simples é a correta, não merecendo reparos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante
para reformar parte da sentença e condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tendo em vista se tratar de relação contratual.

Permanece inalterada a sentença nos demais fundamentos, nos moldes do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

A parte Reclamada arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da DECLARAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE SENTENÇA DE 1o GRAU, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/1995, visto que sobre este ponto / valor é que foi o recurso da empresa reclamada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020